Tribunal: TJMT
Processo: 1024068-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024068-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAYANI GLAUCIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 834.586.541-00 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE

E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. MÉRITO. PARTE AUTORA NOTIFICADA PARA REGULARIZAR A UNIDADE CONSUMIDORA. EXIGIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. SUSPENSÃO DEVIDA. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

4. Em que pese a recorrente relatar na inicial que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.197,09 (um mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), que foi cancelada após reclamação na via administrativa, a recorrida conseguiu demonstrar que o corte ocorreu por desídia da parte autora, que não providenciou a adequação técnica das instalações elétricas do seu imóvel, após notificação.

5.
In casu
, verifica-se que os prepostos da recorrida, no dia 23.06.2020, efetuaram fiscalização no imóvel da recorrente e constataram que a instalação elétrica estava em desacordo com as Normas Técnicas da legislação setorial, razão pela qual foi emitida notificação para que a recorrente efetuasse a troca do eletroduto de entrada, pois, a partir do ponto de entrega, é obrigação dos consumidores manterem a adequação técnica e a segurança das instalações.

6. A recorrente ficou ciente que, em caso de descumprimento do atendimento, acarretaria a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

7. Assim, demonstrada a necessidade de adequação da unidade consumidora de energia elétrica aos padrões técnicos da concessionária, legítima é a exigência no sentido de que os usuários procedam à regularização, não constituindo ilegalidade a realização do corte de energia até o devido ajustamento, conforme as exigências da concessionária, nos moldes dos arts. 166, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

8. Inexistindo falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. (???).

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021